Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731497-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDO: HUGO LOPES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUTAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. 1. Este Tribunal ainda não pacificou a questão relativa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira”, como na situação ora em exame. Assim, até que se defina o tema, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Aquisição de bitcoins por exchanges, como parece ter sido prometido a investidores do caso vertente, apesar de a regulação não ser aprofundada, cerca-se de algumas formalidades e padrões de segurança: operações com criptoativos devem ser informadas à Receita Federal conforme Instrução Normativa RFB1888/2019 (artigo 6o, §2o). 2.1. No presente caso, o apelante contratou serviços prestados pela apelada, visando a rentabilidade de seus investimentos, mediante percepção de dividendos periódicos a uma fração predeterminada do aporte. Trata-se, pois, de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira. 3. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 166 do mesmo diploma legal dispõe que “É nulo o negócio jurídico quando: ( ) II – for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. 3.1. No caso, captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito, de modo que a avença sequer produz efeitos, cabendo o retorno das partes ao status quo ante: a quantia “aportada” pelo requerido na alegada sociedade em conta de participação deve ser-lhe devolvida, o que já fez a autora-apelada por meio do depósito realizado na conta do requerido. Assim, o pedido da requerente de devolução do valor “aportado” deve ser julgado improcedente, reformando-se a sentença. 4. Apelo conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor, 104, 368 e 996, todos do Código Civil, e 3o da LINDB, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos. Assevera, para tanto, inexistir relação entre ela e a parte recorrida, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilização. Afirma inexistir, ainda, responsabilidade solidária na hipótese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 57.279 e da advogada Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (id 32354557, pág. 29 e id 32354552, pág. 15) II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto ao indicado dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, porque as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se equivalem, ao arrepio do que exigem o artigo 255 do RISTJ e 1.029, §1o, do CPC. Ademais, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo.” (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). E, em segundo, porque rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à responsabilização solidária da recorrente é providência que demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na presente sede à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 57.279 e da advogada Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012